Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-51.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007001-51.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA - CPF: 241.796.471-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007001-51.2025.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: IVANE MARGARETH RIBEIRO BRAGA.

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – IMPREV.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/02/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AÇÃO ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. MERA ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DA AÇÃO E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material.

2.

A recorrente sustenta que a nova ação se funda em causa de pedir distinta, ao invocar a existência de um suposto piso constitucional de 60% da remuneração do cargo efetivo como fundamento para a revisão de seus proventos, os quais corresponderiam a apenas 32% da remuneração dos servidores em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há identidade entre a ação proposta e demanda anterior já transitada em julgado, a justificar o reconhecimento da coisa julgada material, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A modificação da tese jurídica apresentada pela parte autora, de erro no cálculo da média contributiva para a alegação de existência de piso mínimo constitucional de 60%, não descaracteriza a identidade da causa de pedir quando o núcleo da pretensão permanece o mesmo — revisão dos proventos de aposentadoria.

4.

A causa de pedir central das duas ações consiste no inconformismo com o valor dos proventos de aposentadoria calculados com base na média das contribuições, revelando-se inalterado o objeto litigioso.

5.

O art. 40, § 3º, da CF/1988, na redação da EC nº 41/2003, não prevê percentual mínimo de 60% da remuneração do cargo efetivo para cálculo dos proventos, inexistindo fundamento constitucional para a tese da recorrente.

6.

A tentativa de rediscutir matéria já decidida de forma definitiva, sob nova roupagem jurídica, afronta à coisa julgada material, além de contrariar os princípios da celeridade, economia processual e segurança jurídica que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A identidade entre ações para fins de coisa julgada material não se afasta pela mera alteração da fundamentação jurídica quando o núcleo da pretensão permanece o mesmo.

2.

A inexistência de previsão constitucional de piso mínimo de 60% da remuneração do cargo efetivo impede a revisão dos proventos de aposentadoria com base nesse argumento.

3.

A rediscussão de matéria já apreciada em ação anterior transitada em julgado configura afronta à coisa julgada material.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 3º; CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º, e 485, V; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material.

A recorrente requer a reforma da sentença, sustentando a inexistência de coisa julgada, sob o argumento de que a causa de pedir seria distinta. Afirma que, na ação anterior, discutia-se erro no cálculo da média aritmética das contribuições, ao passo que, na presente demanda, a tese jurídica diz respeito à existência de um piso constitucional mínimo correspondente a 60% da remuneração do cargo efetivo. Aduz que seus proventos atuais, no valor de R$ 2.053,48, representam apenas 32% da remuneração percebida pelos servidores em atividade (R$ 6.337,60), o que violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o recorrido suscita, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de que há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, o que configuraria a coisa julgada material. Defende que a simples alteração da nomenclatura da ação ou da fundamentação jurídica não afasta a incidência da coisa julgada quando o núcleo da pretensão permanece inalterado, qual seja a revisão dos proventos de aposentadoria.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a alegada violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela recorrida em suas contrarrazões, uma vez que o recurso interposto apresenta fundamentos específicos de insurgência contra a decisão impugnada.

Cuida-se de ação de cobrança na qual a reclamante pleiteia a revisão de seus proventos de aposentadoria, a fim de que passem a corresponder a 60% da remuneração do cargo em atividade (Nível 2, Classe C), resultando no valor de R$ 3.802,56, bem como a condenação ao pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

A sentença recorrida reconheceu que a pretensão já havia sido objeto de análise no processo nº 1003406-49.2022.8.11.0037, julgado improcedente, com trânsito em julgado, configurando, assim, a coisa julgada material.

Ao reclamante se insurge, postulando a procedência do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença, ao argumento de que está equivocada a conclusão de existência de coisa julgada.

Todavia, não obstante as alegações da recorrente, entendo que a sentença não merece reparos. Explico
.

A questão central do recurso consiste em verificar se a sentença foi acertada ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material entre a presente ação e o processo nº 1003406-49.2022.8.11.0037, anteriormente julgado.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação anteriormente julgada por decisão transitada em julgado. Considera-se idêntica a ação que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Cumpre esclarecer que, a causa de pedir constituiu o ponto central da argumentação das partes na segunda ação, conforme se verifica do quadro a seguir:

Ação

Causa de Pedir Argumentada pela Recorrente

Causa de Pedir Central

Processo Anterior

(1003406-49.2022)

Focada em um erro de cálculo na apuração da média das contribuições (falta de inclusão de "alguns requisitos da contribuição").

Irregularidade na metodologia de cálculo da RMI.

Processo Posterior

(1007001-51.2025)

Focada na violação de um suposto piso constitucional mínimo de 60% da remuneração do cargo ativo, fundamentada nos princípios da dignidade e proporcionalidade.

Revisão do valor da aposentadoria por inadequação do resultad
o.

A recorrente busca afastar a ocorrência da coisa julgada sob o argumento de que a causa de pedir seria diversa, pois, enquanto na ação anterior se discutia suposto erro no cálculo da média aritmética, na presente demanda sustenta-se a existência de um piso constitucional mínimo de 60% da remuneração do cargo efetivo.

Tal alegação, contudo, não merece acolhida.
A mera alteração da fundamentação jurídica ou da nomenclatura atribuída à ação não é suficiente para afastar a coisa julgada quando o núcleo da pretensão permanece inalterado.

Da análise dos documentos constantes dos autos, em especial da sentença proferida no processo anterior (ID 329934899), verifica-se que, naquela demanda, a autora já buscava a revisão de seus proventos de aposentadoria, tendo sido a pretensão examinada e rejeitada com base na legislação então aplicável.

Ficou ali consignado que a autora ingressou no serviço público em 29/01/2016, isto é, após a Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual lhe são inaplicáveis as regras de paridade e integralidade. Esclareceu-se, ainda, que o cálculo dos proventos observou corretamente a média aritmética das maiores remunerações, nos termos do que dispõe a Lei nº 10.887/2004.

Nesse contexto, a tentativa da recorrente de rediscutir a mesma questão sob nova roupagem jurídica – agora invocando um suposto “piso constitucional” de 60% – não afasta a identidade essencial da causa de pedir, que permanece fundada no inconformismo com o valor dos proventos calculados com base na média contributiva.

Cumpre salientar que o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, na redação conferida pela EC nº 41/2003, não estabelece qualquer percentual mínimo de 60% da remuneração do cargo efetivo, como pretende a recorrente, limitando-se a remeter à lei do respectivo ente federativo a disciplina das regras para o cálculo dos proventos.

Os princípios informadores dos Juizados Especiais, notadamente os da economia processual e da celeridade, reforçam a necessidade de se obstar a rediscussão de matérias já definitivamente decididas, em prestígio à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

Diante do exposto, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026